Tribunal: TJES
Processo: 5004710-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEAN CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004710-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
30
2
/20
22
.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
IM
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO.
PRECEDENTES STJ E STF
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em recente julgamento (AgRg no HC n. 890.929/SE), realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento outrora firmado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”
2.

In casu
, considerando que o agravado possui condenações por delitos abrangidos pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, bem como por crimes vedados pela referida legislação, não faz jus ao benefício pretendido.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004710-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, extinguindo assim a punibilidade do reeducando
JEAN CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
, que o apenado não preencheu os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Importante registrar que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive nas Cortes Superiores.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Após análise dos autos e, em consulta realizada junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifico que o apenado possui condenações por delitos abrangidos pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, bem como por crimes vedados pela referida legislação, a saber:

Ação Penal nº 0000524-83.2003.8.08.0069

Art. 155, §4º e art. 155, caput, ambos do CP

03 anos e 07 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0004439-67.2008.8.08.0069

Art. 157, caput, do CP

02 anos e 06 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0002880-10.2008.8.08.0026

Art. 157, caput, do CP

05 anos de reclusão.

Ação Penal nº 0003212-42.2008.8.08.0069

Art. 157, caput, do CP

04 anos e 06 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0003438-47.2008.8.08.0069

Art. 157, caput, do CP

04 anos e 06 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0003214-12.2008.8.08.0069

Art. 157, caput, do CP

04 anos e 06 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0003217-64.2008.8.08.0069

Art. 157, §2º, do CP

06 anos de reclusão.

Ação Penal nº 0003216-79.2008.8.08.0069

Art. 157, caput, do CP

04 anos e 06 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0002613-06.2008.8.08.0069

Art. 157, §2º, do CP

06 anos de reclusão.

Ação Penal nº 0006890-36.2006.8.08.0069

Art. 155, caput, do CP

02 anos e 06 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0800115-30.2010.8.08.0069

Art. 157, §2º, do CP

05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão.

Ação Penal nº 0003160-10.2010.8.08.0026

Art. 157, caput, do CP

04 anos e 09 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0003129-87.2010.8.08.0026

Art. 157, caput, do CP

05 anos e 03 meses de reclusão.

Ação Penal nº 0029349-17.2018.8.08.0035

Art. 157, caput, do CP

05 anos e 06 meses de reclusão.

O Magistrado da Execução declarou o indulto da pena decorrente da ação penal nº 0000524-83.2003.8.08.0069, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, por entender que a pena privativa de liberdade em abstrato do crime pelo qual fora condenado é inferior a 05 (cinco) anos, atendendo, portanto, ao requisito legal.

A controvérsia, todavia, recai sobre o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”, dentre outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Destaco que, inicialmente, proferi voto pelo provimento de recursos semelhantes ao que se encontra em análise, entretanto, em compasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 14/11/2023 que, à unanimidade, acordou que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante de tal julgado, a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Ocorre que,
em julgamento recente, realizado no dia 24/04/2024
,
a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Desta forma, em compasso com o entendimento firmado nas Cortes Superiores, restabeleço o meu posicionamento primevo, que encontra-se em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de
que seja reformada
a decisão combatida
e,
via de consequência, revoga
do
o indulto concedido ao agravado
Jean Carlos Santos
de Oliveira
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.